Tribunal: TJSP
Processo: 1500322-08.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Tráfico de drogas privilegiado – Recurso da Defesa – Apelante surpreendida ao tentar ingressar no estabelecimento prisional com 26,37g de "maconha" (peso líquido) – Droga escondida sob veste preparada com o fim de burlar o sistema de segurança – Primariedade e bons antecedentes – Bases estabelecidas nos pisos – Impossibilidade de redução aquém destes pela confissão espontânea – Súmula no

Ementa:

Tráfico de drogas privilegiado – Recurso da Defesa – Apelante surpreendida ao tentar ingressar no estabelecimento prisional com 26,37g de "maconha" (peso líquido) – Droga escondida sob veste preparada com o fim de burlar o sistema de segurança – Primariedade e bons antecedentes – Bases estabelecidas nos pisos – Impossibilidade de redução aquém destes pela confissão espontânea – Súmula no 231 do STJ e Tema no 158 do Excelso Pretório – Causa de aumento configurada – Indeferimento dos pleitos de maior redução decorrente do privilégio e substituição da carcerária por restritivas de direitos – Necessidade e adequação do regime prisional semiaberto – Competência do Juízo das Execuções Criminais para o conhecimento do pedido de regime aberto domiciliar fundamentado na condição de mãe de crianças e do Pleito de Assistência Judiciária Gratuita – Competência do Juízo das Execuções para a verificação de seus requisitos no momento oportuno – Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.